Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703132-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA D E C I S Ã O O Distrito Federal apela da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de mandado de segurança n. 0703132-32.2022.8.07.0018, a qual concedeu a segurança para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022. Pois bem, em exame dos autos, verifico a incidência de hipótese de impedimento assente no Código de Processo Civil. Com efeito, por ocasião do exercício da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferi as decisões de ID’s 33372852 e 34294680, nos autos da Suspensão da Segurança Civil n. 0706978-14.2022.8.07.000, deferindo-se a suspensão, bem como a extensão da decisão “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Assim, considerando que a sentença se baseou em decisão proferida por mim, o reconhecimento do meu impedimento para a análise da presente apelação é medida que se impõe. Ante o exposto, com apoio no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, dou-me por impedido para a análise do presente feito. À Secretaria para providenciar a redistribuição. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2022 11:54:48. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador